Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-41.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009072-41.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 058.811.971-78 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON IAN SOUZA DIAS - CPF: 035.526.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA FONTES DA SILVA - CPF: 799.761.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA BECKER - CPF: 080.435.229-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
2. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
CARACTERIZADA
–
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, “B” E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)
– 4. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – REINCIDENTE – AGENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REGIME PRISIONAL FECHADO -

RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1. Existindo mais de uma condenação transitada em julgado, sendo uma utilizada para fundamentar os maus antecedentes e a segunda para a reincidência, não há que se falar em violação do princípio
non bin in idem,
devendo manter-se intocada a dosimetria de pena.

2. Com a inversão da posse dos objetos subtraídos, ou seja, afastados os bens da esfera de disponibilidade da vítima, comprovada a consumação do crime de roubo, o que impossibilita o reconhecimento da tentativa.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, se o apelante ostenta maus antecedentes, reincidência delitiva, bem como a pena aplicada seja superior a 4 anos (art. 33, §2º, “b”, e art. 44, inc. I, II e II, ambos do Código Penal), como
in casu
.

4. Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade, em especial, se houver fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rodrigo Macedo dos Santos,
contra sentença sob ID. 139448249,
em que foi condenado
como autor do crime de Roubo Simples (Art. 157,
caput,
do Código Penal), à pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
12 dias-multa
.

Em
razões
sob ID. 139943182, o apelante pleiteia o
redimensionamento da pena intermediária
, vez que deve ser afastada a agravante da reincidência, pois o processo utilizado para fundamentá-la também incidiu na primeira fase de dosimetria, havendo patente
bis in idem;
a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
.
Alternativamente,
o
reconhecimento

da tentativa
, devendo incidir a fração máxima de redução de pena, com o consequente abrandamento do
regime inicial de cumprimento da pena
. Por fim, requesta o direito de
recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
sob ID. 144353668, o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
a
PGJ
, em parecer, porém, sem apresentar sumário de seu entendimento (ID. 14877019).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 29.11.2021, por volta das 15h00min, na Rua Primavera, nº 1110, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde/MT,
Rodrigo Macedo dos Santos,
mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 1 celular da marca Apple, marca Iphone 8, avaliado em R$ 3.000,00 e 1 carteira avaliada em R$ 35,00, com todos os documentos pessoais, pertencentes à vítima
Alessandra Becker.

Ao final do processo,
Rodrigo Macedo dos Santos
foi condenado como autor do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal,
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
12 dias-multa
.

A Defesa volveu-se contra a sentença, buscando nesse grau de jurisdição a reforma, para redimensionar a pena aplica, bem como para ver reconhecida a forma tentada.

Requer o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de que utilizou o mesmo processo para valorar os maus antecedentes e a agravante da reincidência, fato que incidiria no malfadado
non

bis in idem.

Porém,
não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos constata-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que o apelante possui
duas condenações
por fatos anteriores, sendo uma pelo delito de roubo simples (0001667-29.2016.8.11.0050) e outra pelo crime de furto qualificado (0004425-63.2016.8.11.0055).

Asseverou, ainda na sentença, que utilizaria a condenação por roubo simples para negativar os
maus antecedentes
e, a outra condenação (furto qualificado), seria utilizada na segunda fase de dosimetria de pena.

Assim, corretamente, o juízo
a quo
utilizou uma condenação que o apelante ostenta para negativar os maus antecedentes e a segunda para fundamentar a incidência da reincidência, não havendo a utilização do mesmo processo nas duas fases de dosimetria de pena, portanto, não há que se falar em violação do princípio do
non bin in idem.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou
bis in idem
qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência (STJ, REsp n. 1.596.509/SC).

(N.U 1000468-02.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Prosseguindo, pretende a Defesa o reconhecimento
da causa de diminuição de pena da forma tentada, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal
, com a aplicação do
quantum
de redução na sua fração máxima, sustentando que o apelante não confessou a prática delitiva, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante de pena.

Pois bem. Neste ponto, vejo que o Douto Advogado faz uma pequena confusão entre as fases de dosimetria, ao mencionar ser a tentativa uma atenuante de pena vinculada a confissão.

A forma tentada – prevista no art. 14, inc. II, do CP – é uma causa de diminuição de pena a ser aplicada na terceira fase de dosimetria de pena, a qual não está vinculada ao fato do agente confessar ou não a conduta delitiva, mas sim se
houve ou não a inversão da posse do bem subtraído
.

No caso dos autos, a vítima foi clara ao informar que o apelante subtraiu os bens, sendo que o aparelho
Iphone
só foi localizado quando ela estava na Delegacia de Polícia, registrando o boletim de ocorrência, ocasião em que seu marido, utilizando o rastreador do aparelho, o localizou em um terreno baldio, ficando evidente, no caso, que houve a inversão da posse, a caracterizar a consumação do delito de roubo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“(...) Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois” (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Sobre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã também editou súmula destacando a desnecessidade
da posse mansa e pacífica da coisa
, o qual,
mutatis mutandis
, é também aplicada ao delito de furto, senão veja-se:

“
Súmula 582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, comprovada a consumação do delito dada a inversão da posse dos objetos, retirando da esfera de disponibilidade da vítima,
motivo pelo qual nego o pleito defensivo.

Não acolhida nenhuma das teses para a redução da pena do apelante
, a concessão da
benesse
da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos resta obstada porquanto o sentenciado não atenda aos requisitos elencados do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

No caso, mantida a pena fixada em primeiro grau de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não há que se cogitar de estabelecimento de regime mais brando, pois, está de acordo com o que prevê o art. 33, §2°, a do CP, tendo em vista o apelante ostentar maus antecedentes e reincidência delitiva, não fazendo jus, por conseguinte, ao abrandamento de regime de pena.

Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça:

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, II, e III do art. 44, do Código Penal, não for preenchido. (N.U 0022746-44.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(...) Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao apelante reincidente e que possui maus antecedentes criminais por crime doloso, máxime se a pena aplicada é superior a quatro anos, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.
A
pelo desprovido.

(N.U 0045618-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Quanto ao pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade, nota-se que o Juiz de 1º grau fundamentou a negativa por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

De fato, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, agora que condenado à um regime fechado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...)
“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade”
(...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)” (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto por
Rodrigo Macedo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023